Tribunal: TJPA
Processo: 0805091-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805091-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

1.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO.

NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2.

O PREQUESTIONAMENTO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO O JULGADO TENHA SE OMITIDO A RESPEITO DE TESE DEBATIDA NO DECORRER DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do Acórdão proferido nos autos, ID 9494492, que, à unanimidade, denegou a ordem impetrada em favor do ora embargante

não reconhecendo, dentre outras alegações, excesso de prazo a justificar a concessão da ordem.

Em síntese, alegou o embargante que a decisão pelo não reconhecimento à violação ao princípio da duração razoável do processo apresenta contradição com as informações da autoridade coatora, visto que a magistrada não apresentou corretamente a fundamentação pelo atraso processual, já que não houve culpa da defesa, bem como as três audiências foram remarcadas pelas ausências das supostas vítimas e testemunhas de acusação.

Requereu sejam os Embargos acolhidos, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se em parecer, ID 9745840, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de declaração opostos em favor de José Matheus Oliveira Castro Lima.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos em face da decisão que denegou a ordem nos autos do presente
mandamus, e
m síntese, alegou o embargante contradição na decisão pelo não reconhecimento do alegado excesso de prazo na manutenção da custódia do ora embargante.

Quanto ao pleiteado, adianto desde logo que, em pese as ponderações do ora embargante, os embargos
merecem ser conhecidos,
porém,
rejeitados,
uma vez que há precisa decisão do
Superior Tribunal de Justiça
neste sentido (EDcl no REsp 1772848/RS), cujo relator, o Ministro Herman Benjamin, assim decidiu:

"Afigura-se manifesto, portanto, que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito a vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou reapreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida".

Transcrevo, por imperioso, a ementa da decisão combatida:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º - A, I DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO)
.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
-

INOCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.

AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE JULHO.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O FITO DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA

08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Da ementa ao norte colacionada resta claro que a questão atinente ao alegado excesso de prazo foi devidamente abordada e refutada, não se configurando o não reconhecimento de tal ocorrência contradição, mas apenas entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante
, ressaltando-se que o referido Acórdão baseou-se no livre convencimento motivado, principalmente no que concerne às provas constantes dos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição ou ambiguidade.

Vejamos então o dispositivo,
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Observe-se que a decisão devidamente atacou todos os pontos suscitados no
writ
, tendo esta relatora rebatido, com base nos documentos acostados aos autos pelo ora embargante e nas informações da autoridade então inquinada coatora, formado seu convencimento e que, independentemente da ementa, que representa apenas um resumo das teses sustentadas e da decisão proferida, no corpo do voto há extensa fundamentação à decisão.

Ao contrário do que alega o embargante, as informações prestadas pela autoridade então inquinada coatora deixam claro que o feito se encontra em marcha, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual e em excesso de prazo na manutenção da custódia, senão vejamos:

“ ... INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

A Autoridade Policial apresentou inquérito com indiciamento de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, nas sanções punitivas do art. 157,
§ 2º, II e V, e § 2º - A, I do Código Penal e art. 16 da lei n. 10.826/2003 (Num. 2506442 – Pág. 9-11)

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS,
como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º - A, I do Código Penal (Num 25715013).

Mediante decisão proferida em 30/04/2021, o Juízo recebeu a denúncia (Num. 26205366).

A defesa do paciente apresentou resposta à acusação no dia 09/09/2021 (Num. 34106973).

O Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30/11/2021 (Num. 36699951).

A realização da audiência de instrução e julgamento restou frustrada em razão da instabilidade da conexão com a unidade prisional, prejudicando o registro do áudio e vídeo (Num. 43502010).

Através da decisão datada de 28/01/2022 foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de março de 2022, às 09:00 horas, vem como foi realizada a revisão da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a qual manteve o decreto de prisão preventiva de JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS.

Iniciada a audiência de instrução e julgamento do dia 28/03/2022. Na ocasião, a defesa do paciente JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA requereu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, conforme manifestação oral registrada em vídeo (Num. 55704674).

Determinado o envio dos autos ao representante do ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em 31/03/2022 (Num. 56181947) e em 13/04/2022 (Num. 55790908), a qual se encontra pendente.

No dia 28/04/2022 foi designada audiência de continuação de instrução e julgamento, e ainda realizada a revisão das prisões preventivas dos réus JHONATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, RIVALDO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, ocasião em que foram mantidas as prisões preventivas dos réus (Num. 59177960)...”

Por oportuno, reproduzo aqui excerto da manifestação do representante da
Procuradoria de Justiça
em seu bem lançado parecer:

“....
O que se percebe, portanto, é que as
razões invocadas nos

presentes

embargo
s demonstram o

mero inconformismo

da defesa
com
a decisão proferida
,
objetivando, por isso, a reforma da mesma,
o que não se revela

possível
fazer
através de
embargos de declaração.

Em sendo assim,

não há que serem acolhidos os presentes embargos
declarat
órios
, eis que
inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
prefalado Acórdão
, a ser sanada,
ainda que para fins de prequestionamento, por
não
esta
rem
configuradas,
in casu
, nenhuma das hipóteses do art. 619, do
CPP
.
..”

Como visto, a decisão devidamente atacou os pontos suscitados no
apelo, assim, cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Afirmo também não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. CONTRADIÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO E O DA SENTENÇA. SUPOSTO ERRO DE FATO. ARGUMENTAÇÃO INADEQUADA PARA A VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE. TENTATIVA DE REEXAME DOS AUTOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O ENTENDIMENTO DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME EXPLÍCITO DAS QUESTÕES SUBMETIDAS À ANÁLISE. 2. REJEIÇÃO. 1. A contradição viabilizadora de embargos declaratórios é a interna, isto é, a existente nos fundamentos e conclusão da decisão, e não uma suposta contradição entre os fundamentos do acórdão e da sentença, que visa, apenas, à adequação à tese defendida pela parte. -
O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo
.
2. Rejeição dos embargos. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00040943920098150371, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 07-11-2019) (TJ-PB 00040943920098150371 PB, Relator: DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/11/2019, Câmara Especializada Criminal) (GRIFEI).

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há que se falar em prequestionamento, bem como não há razão para acolher presentão defensiva.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 22/06/2022